Tribunal: STF
Processo: RHC 238145
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E IV, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 852.221, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos que justificavam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade da conduta perpetrada, uma vez que, juntamente com 5 corréus, após terem feito um bloqueio em uma rodovia, anunciou o assalto a um condutor de um semirreboque, que transportava 70 toneladas de amendoim. Na ocasião, os agentes subtraíram o veículo mediante emprego de armas de fogo, tendo a vítima sido colocada no banco de trás de um outro automóvel, onde permaneceu sob vigilância de 4 comparsas por cerca de 1 hora, após o que foi levada a uma casa, onde ficou por mais 11 horas, sendo conduzida a outro lugar por aproximadamente 2 horas, e somente após um longo tempo em percurso por uma estrada, restou liberada em meio a um canavial. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ser multirreincidente, demonstra o risco ao meio social e a necessidade da manutenção da segregação para garantia da ordem pública 



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    4. Agravo desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - Roubo Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Ordem denegada.” 



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Alega que o “decreto de prisão preventiva deve ser fundamento em alguma das hipóteses legais, dentre as quais não se encontram “certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade local”, expressões vazias de conteúdo utilizadas pela Juíza a quo”. Ressalta inexistir “nos autos qualquer prova em seu desfavor, sendo que o Paciente tão somente foi contratado para dirigir o caminhão, exercendo sua profissão de motorista, não tendo qualquer envolvimento no crime em tela”. Destaca, ainda, que o “Paciente possui bons antecedentes, tem família constituída, residência fixa e emprego garantido”. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Em decorrência do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, requer a Vossas Excelências, doutos Ministros, que recebam o presente recurso ordinário constitucional e lhe dêem provimento, e atentos aos fatos, provas e argumentos invocados, reformando o V. Acórdão do STJ, para conhecer do Writ, ou que seja este concedido de ofício, para que possa o Paciente, responder em liberdade as acusações que lhe pesa, mediante termo de comparecimento a todos os atos, com a expedição do competente Alvará de soltura.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, por meio de parecer, pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Réu multirreincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] In casu, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada, a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do paciente, reveladas pelo modus operandi do delito, na medida em que, juntamente com 5 corréus, após terem feito um bloqueio em uma rodovia, anunciou o assalto a um condutor de um semirreboque, que transportava 70 toneladas de amendoim. Na ocasião, os agentes subtraíram o veículo mediante emprego de armas de fogo, tendo a vítima sido colocada no banco de trás de um outro automóvel, onde permaneceu sob vigilância de 4 comparsas por cerca de 1 hora, após o que foi levada a uma casa, onde ficou por mais 11 horas, sendo conduzida a outro lugar por aproximadamente 2 horas, e somente após um longo tempo em percurso por uma estrada, restou liberada em meio a um canavial.



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente é multirreincidente. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada, a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do paciente, reveladas pelo modus operandi do delito”. A Corte Superior ainda consignou que “a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente é multirreincidente”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi. De igual sorte, o risco de reiteração delitiva também é fundamento idôneo à imposição da prisão preventiva. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente